Tribunal: TJDFT
Processo: 0720944-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720944-47.2023.8.07.0020 RECORRENTE: FABIANA RODRIGUES DE MOURA CUNHA RECORRIDOS: NU PAGAMENTOS S.A., PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, 52.404.450 RODRIGO VALENTIM DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO TELEFÔNICO. ENGENHARIA SOCIAL. SPOOFING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 479 DO STJ. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação de procedimento comum ajuizada por correntista em face de instituição financeira, pleiteando a restituição de valores transferidos via Pix após golpe de spoofing telefônico, no qual, induzida por mensagem fraudulenta supostamente oriunda da central de atendimento do banco, a autora efetivou transações bancárias acreditando que estava protegendo os seus investimentos financeiros. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o fraudador a restituir à autora a quantia integral transferida e condenou o banco requerido, de forma subsidiária, a restituir à demandante metade do valor, tendo em vista a atuação concorrente da autora e a falha de segurança do banco. A parte autora e a instituição financeira interpuseram recursos de apelação cível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se estaria configurada a ilegitimidade passiva da instituição financeira requerida; (ii) determinar se estaria configurada a nulidade da sentença em virtude de julgamento extra petita; (iii) estabelecer se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela fraude perpetrada por terceiro mediante engenharia social, caracterizando-se falha na prestação do serviço bancário ou se há excludente de responsabilidade em razão da culpa exclusiva da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida pelo julgador com base nos argumentos deduzidos na petição inicial sem necessidade de apreciação dos elementos de prova coligidos. 3.1. Em conformidade com as assertivas deduzidas na petição inicial, verifica-se a existência de pertinência subjetiva entre a instituição financeira e a ação proposta, fundada em falha na prestação dos serviços bancários. Preliminar rejeitada. 4. Em conformidade com as disposições contidas nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, o magistrado, ao decidir a lide, deve observar os limites objetivos do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial da ação. 4.1. Não é possível vislumbrar julgamento extrapetita na hipótese, porquanto o juízo a quo apurou a responsabilidade do banco requerido e aplicou o direito ao caso, ainda que com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial. 5. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, mas pode ser afastada se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do artigo 14, §3o, incisos I e II, do CDC. 6. O golpe aplicado configura spoofing consiste no uso de identidades falsas, como endereços de e-mail e números de telefones, para viabilizar o falso contato de atendente da instituição bancária que ludibria o consumidor a acatar comandos que permitam o acesso indevido aos seus dados bancários ou que ensejem a realização de transação capaz de causar prejuízo financeiro. 7. A transferência bancária foi realizada a partir do dispositivo autorizado da própria consumidora, tendo sido realizado procedimento de segurança pelo banco denominado cash out, em virtude do valor elevado, com bloqueio da operação momentaneamente e pedido de autorização à cliente, a fim de comprovar a autenticidade da transação, com validação por meio de fotografia fácil da demandante (selfie) e senha de 4 (quatro) dígitos. 8. A autora, ao efetuar todos os comandos e transações bancárias de envio de valores para conta desconhecida em nome de terceira pessoa, no exercício da sua autonomia de vontade, foi ludibriada por golpe de engenharia social conhecido por ““Falsa Central Telefônica ou Falsa Central de Atendimento”, contribuindo diretamente para o sucesso da fraude, o que afasta o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do banco requerido. 9. A jurisprudência consolidada desta e. 8a Turma Cível reconhece que não há falha na prestação do serviço bancário quando a fraude é praticada por terceiro sem qualquer vínculo com a instituição financeira e o consumidor contribui por negligência ao fornecer seus dados bancários, de modo que não há dever de reparação por parte do banco. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso de apelação cível interposto pela autora conhecido e não provido. Recurso de apelação cível interposto pela instituição financeira conhecido e provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VI, 14, caput e §3o, 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa. Afirma que não há qualquer prova de que o banco tenha adotado mecanismos eficazes para prevenir a fraude e que a informação de que a cliente agiu de forma imprudente, por si só, não afasta a responsabilidade do fornecedor. Aponta o direito básico do consumidor à efetiva prevenção de danos. Sustenta que a tentativa de afastar o nexo causal com base apenas na conduta da vítima constitui interpretação incompatível com a sistemática protetiva da responsabilidade objetiva. Argumenta que a responsabilidade das instituições recebedoras deve ser examinada sob a ótica da solidariedade. Aduz violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ. Suscita dissenso pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO THOMAZ P. GONDIM, OAB/RJ 62.192 (ID 74947775). Por sua vez, NU PAGAMENTOS S.A. pleiteia que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 74999159). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VI, 14, caput e §3o, 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Incidência das Súmulas n. 297 e 479 do STJ. 2. Para a caracterização da responsabilidade civil, o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente deve existir e estar comprovado, bem como ser afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, a saber, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior 3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da culpa exclusiva da vítima demanda o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.695.647/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto à indicada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados no ID 74947775 e ID 74999159. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015